Tribunal: TJMT
Processo: 0013017-41.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013017-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO MARTINS DE SOUZA BETTI - CPF: 040.608.261-89 (APELANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIS RHEIN DA SILVA CORDEIRO - CPF: 741.708.997-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MOREIRA - CPF: 250.202.261-49 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013017-41.2016.8.11.0041

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO EVIDENCIADAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento do direito de defesa e pedido para realização de nova perícia com médico especialista, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo.

Se ausente a condição de Invalidez Permanente Por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença, é indevida a indenização securitária pretendida.

Ainda que o segurado exerça a atividade militar no desempenho da função de Cabo do Exército, a presença de debilidade temporária não enseja condição necessária para atestar a incapacidade permanente alegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013017-41.2016.8.11.0041

APELANTE: LEONARDO MARTINS DE SOUZA BETTI

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A

Processo na origem:
Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 0013017-41.2016.8.11.0041 - Código 1106128

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto por
LEONARDO MARTINS DE SOUZA BETTI.

Ação:
Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 0013017-41.2016.8.11.0041 - Código 1106128, movida em face das seguradoras
.

Sentença:
julgou improcedente os pedidos da ação e condenou o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$2.500,00, observada a condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Apelação:
em suas razões sustenta, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, em razão de não ter sido apreciado o pedido para perícia complementar, a ser realizada com médico especialista na área de ortopedia.

Assevera que a perícia realizada é falha, notadamente porque deixou de analisar os documentos médicos juntados, bem como que o autor encontra-se limitado para exercer sua atividade laborativa habitual, como militar das Forças Armadas, motivo pelo qual requer a nulidade da sentença.

No mérito, diz que a profissão de militar exige a condição de higidez física para as atividades rotineiras, que reclamam acentuado esforço físico para o desenvolvimento das principais funções, cuja sequela sofrida pelo apelante resulta em 100% de invalidez para o desempenho de sua atividade laborativa habitual, como demonstra a documentação médica acostada à peça inicial, de modo que faz jus à integralidade da indenização securitária contratada para invalidez permanente por acidente.

Assevera que nos contratos de adesão, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do segurado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, com observância aos princípios da função social do contrato, boa-fé e dignidade da pessoa humana.

Prequestiona violação a artigos do Código Civil, bem como do Código de Defesa do Consumidor e requer o provimento do recurso, a fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença, ou, alternativamente, julgar procedente a ação e condenar as apeladas ao pagamento do valor integral da indenização securitária contratada para invalidez permanente por acidente, e por fim, a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento. (Id 47610107 e Id 50935460)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013017-41.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto por
LEONARDO MARTINS DE SOUZA BETTI.

Ação:
Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 0013017-41.2016.8.11.0041 - Código 1106128, movida em face das seguradoras
.

Sentença:
julgou improcedente os pedidos da ação e condenou o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$2.500,00, observada a condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

A lide advém do Seguro de Vida em grupo – Apólice nº 930.4529 – SUBGRUPO 5, Matrícula FAM 008.606.386-3, firmada entre
Seguradora Líder – Mapfre Vida S.A.
e a estipulante
Fundação Habitacional do Exército - FHE
, cujo Certificado de Seguro confere a cobertura ao segurado
Leonardo Martins De Souza Betti
, autor da ação e militar do Exército Brasileiro, com início da vigência individual em 25.09.2014. (Id 47603485)

A ação objetiva o recebimento da indenização securitária por invalidez permanente no valor de R$136.332,90, decorrente de acidente ocorrido em agosto de 2013, durante o curso de Formação para Cabos – CFC, que resultou, segundo alega, em invalidez permanente dos membros inferiores do autor, cuja condição o incapacita para o exercício de sua atividade laborativa habitual como militar do exército.

Em pedido subsidiário, pretende o recebimento da indenização securitária a título de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, no valor de R$ 68.166,45, caso fosse constatado por perícia que a origem da incapacidade decorre de doença.

A
controvérsia
em exame está em saber, por primeiro, se houve o alegado cerceamento do direito de defesa do autor, em razão da prolação da sentença com base em laudo, segundo alega, inconsistente e contraditório com as demais provas colacionadas e, no mérito, se devido ao segurado a indenização por invalidez permanente, no teto máximo de cobertura previsto na apólice.

De início, ressalte-se, que a preliminar de cerceamento do direito de defesa diz respeito ao próprio mérito trazido ao debate relativo à alegada invalidez permanente do autor.

A esse respeito, frisa-se, o cerceamento de defesa somente procede quando a prova buscada pela parte for essencial ao julgamento da lide.

Nas razões do apelo do autor, sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto a invalidez permanente dos membros inferiores, decorrente do mencionado acidente, o incapacita totalmente para a profissão de militar das Forças Armadas, a qual exige a condição de higidez física para as atividades rotineiras e reclama acentuado esforço físico para o desenvolvimento das principais funções.

Pois bem. A respeito da discussão trazida ao debate, importante registrar que o Certificado de Seguro acostado a inicial prevê a cobertura contratada para Invalidez Permanente por Acidente,
até
o valor de R$136.332,90, cuja vigência contratual iniciou-se em 25.09.2014.

Tal fato, por si só, permite a interpretação de que o noticiado acidente sofrido pelo autor em agosto de 2013, não estaria coberto pelo seguro que se discute na presente ação, porquanto a vigência teve início em data posterior.

Importa anotar, o autor sequer demonstrou a ocorrência do noticiado acidente que supostamente teria lhe causado invalidez permanente, mas apenas alega ter sofrido o trauma durante o Curso de Formação para Cabos. Em pedido subsidiário, requer que a indenização securitária se dê a título de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, cuja cobertura prevê o valor de R$68.166,45, caso a prova pericial constate que a origem da incapacidade decorre de doença. Tal pedido, inclusive, enfraquece a tese de que o acidente noticiado, ocorrido em 2013, teria lhe causado a alegada invalidez permanente dos membros inferiores.

Registra-se, contudo, ainda que o seguro de vida em grupo tenha sido contratado em data anterior ao certificado apresentado neste feito, certo é que
para se ter direito à cobertura securitária pretendida, o acidente noticiado (ou a doença) deve resultar em invalidez permanente do segurado, total ou parcialmente, em caráter irreversível, cujo eventual pagamento se dá de acordo com o grau de extensão da lesão incapacitante.

Todavia, no caso, não há demonstração inequívoca de que o acidente (ou doença) tenha resultado em invalidez permanente do autor, nem mesmo parcialmente.

Da análise aos documentos que instruem a peça inicial, os mesmos que o apelante afirma comprovarem a incapacidade para a atividade laborativa habitual, embora informem a presença de sequela de fratura de patela do joelho direito, não se mostram aptos para afirmar que o requerente esteja acometido de invalidez permanente, ainda que para o desempenho de suas funções habituais como militar do Exército.

Assim se diz, porque o atestado encartado no Id 47603484, datado de 17.07.2015, subscrito pelo Dr. Virgílio Bueno, recomenda o afastamento de atividades que requeiram esforços físicos dos membros inferiores, contudo sem especificar que tal condição se daria em caráter definitivo e permanente.

Por sua vez, o Relatório Médico expedido pela Seção de Saúde do 58º Batalhão de Infantaria Motorizado, órgão do Exército Brasileiro, relata a queixa de dor em joelho direito do autor e solicita exame de imagem e o encaminhamento para consulta com médico ortopedista.

Na sequência, ao que parece, em documento datado de 23.09.2015, observa-se que o médico especialista em Cirurgia de Joelho, Dr. Vitor Gustavo de Oliveira, procede ao encaminhamento para cirurgia de videoartroscopia de joelho direito (Id 47603485), sem informações posteriores de que tenha sido realizado tal procedimento.

Ainda, a Ficha Médica acostada no Id 47603485, apenas registra a consulta, bem como o encaminhamento ao médico ortopedista.

Vale ressaltar, em que pese a afirmação do autor de que após o noticiado acidente
“ficou sob intenso acompanhamento médico, sendo submetido a tratamento medicamentoso e fisioterápico”
, não trouxe ao feito documentos que pudessem comprovar sua alegação. Contradiz, aliás, a declaração ao perito de que não lhe fora indicado realizar fisioterapia para tratamento da lesão no joelho.

Assim, no caso, constatada a necessidade de realizar a perícia médica a fim de atestar a invalidez permanente do autor, observa-se que fora nomeado o médico perito, Dr. Roberto Gomes de Azevedo em 26.09.2016, a respeito do qual não se insurgiu o requerente no que toca à especialidade médica, bem como a respeito de qualquer outro aspecto relativo à nomeação ou realização da perícia.

De notar-se, inclusive, que o autor foi intimado da nomeação e apresentou os quesitos a serem respondidos pelo perito nomeado (Id 47610065), bem como compareceu à perícia na data agendada, sem insurgência de qualquer ordem.

A par disso, verifica-se que o laudo consignou todo o histórico do autor, bem assim fez referência a todos os exames e documentos acostados à inicial, e concluiu que em relação ao periciado
“não ficou demonstrada invalidez permanente, e tampouco total.”

Ao realizar o exame físico, dentre outras informações, consigna:
“O autor queixa que: o joelho direito incha; sente pontadas; não consegue sentar corretamente pois o joelho não dobra; que não consegue praticar atividades físicas por dor no joelho direito;”
.

Em seguida, na conclusão, consigna acerca da ausência de documentos que demonstrem o registro do noticiado acidente, supostamente ocorrido em 2013, bem como de qualquer avaliação ou acompanhamento médico à época, mas apenas a partir de 2015.

Por fim, conclui:

“O exame de Ressonância magnética de joelho direito realizado em 21/O9/2015, é sugestivo de Patela Bipartida; Condropatia Patelar e Tendinopatia do Quadríceps. Com este resultado,
o médico especialista em joelho, indicou a realização de Videoartroscopia de joelho direito, que não foi realizada.

A doença diagnosticada à época (patela bipartida), raramente causa comprometimento severo às pessoas acometidas. Pode ser de origem genética ou causada por traumas de repetição. De regra geral, quando necessário tratamento cirúrgico (raramente), é de fácil resolutividade.

Embora o autor apresentasse queixas, o problema em seu joelho não foi devidamente tratado à época, e sequer posteriormente.
Não determinou alteração na situação profissional no exército, pois concluiu o curso de cabo e exerce esta função até os dias atuais, sem nenhum prejuízo na carreira.

Portanto não ficou demonstrada invalidez permanente, e tampouco total.”
(g.n.)

Na sequência, em resposta aos quesitos apresentados pelas partes, de notar-se que o perito consigna a lesão diagnosticada no autor –
Patela Bipartida; Condropatia Patelar e Tendinopatia do Quadríceps
– de acordo com o exame de Ressonância Magnética apresentado, que lhe causa
debilidade parcial e temporária
do joelho direito, de grau leve/moderado, e, portanto de caráter não permanente, notadamente porque não foram esgotados todos os recursos terapêuticos para o tratamento. (Id 47610078)

A seguir, em manifestação acerca do laudo, o autor impugna a prova pericial realizada, porquanto ao atestar que o periciado apresenta limitações de flexão, extensão, rotação interna e externa do joelho direito, tal condição evidencia a incapacidade para o pleno exercício da carreira militar, de modo que não se mostra adequada a conclusão de que não há invalidez permanente no caso.

Na mesma oportunidade, o autor requer a realização de perícia complementar com outro profissional, médico especialista na área de ortopedia, a fim de que se ateste a capacidade laboral do autor.

Todavia, da leitura atenta ao laudo pericial realizado em juízo, observa-se que o perito, independentemente de sua especialidade, atestou com precisão a avaliação clínica e física do autor, cuja conclusão, inclusive, não é contraditória aos demais documentos que instruem a inicial, porquanto confirma a lesão existente, contudo, conclui que não é permanente, bem como reafirma a orientação de que o quadro que o autor apresenta pode ser submetido a tratamento conservador e/ou cirúrgico, procedimentos, ao que parece, ainda não realizados pelo requerente.

Vale ressaltar que o autor impugnou a nomeação do perito, ao argumento de não ser especialista na área de ortopedia, sem qualquer prova robusta que pudesse desqualificar a designação, e, ainda, apenas após a realização da perícia e apresentação do laudo, que lhe foi desfavorável em relação à alegada invalidez permanente e, via de consequência, ao montante indenizatório pretendido.

Importa destacar que poderia o recorrente ter se insurgido, inclusive, no momento de realização da perícia, no caso de entender que o profissional nomeado não apresentasse a qualificação necessária para tal mister, mas não o fez.

Nessa linha de entendimento, não prospera a alegação do autor, apelante, acerca da necessidade de nova perícia com médico especialista, porquanto a avaliação médica constante dos autos mostra-se suficiente e eficiente para atestar a capacidade laboral do periciado.

Com essas considerações, não há falar em cerceamento do direito de defesa no caso, máxime porque a prova pericial ora questionada não se mostra desconectada dos outros elementos demonstrados no feito.

Por derradeiro, razão também não lhe assiste quanto ao argumento de que a debilidade apontada pela perícia médica, embora não ateste a invalidez permanente, incapacita totalmente o autor em razão da profissão de militar das Forças Armadas, máxime porque a prova pericial afirma que tal dano é temporário e não foram esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis para a lesão apresentada no joelho, bem como não incapacita o autor para o desempenho das atividades militares.

Ademais, em que pese a estipulante do contrato de seguro ser a Fundação Habitacional do Exército, certo é que as condições estabelecidas na adesão ao contrato de seguro em grupo, prevê, dentre outras, a indenização por Invalidez Permanente por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, sem qualquer consideração em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Anota-se, por oportuno, das considerações do laudo pericial realizado em juízo, consta a informação de que, mesmo após o noticiado acidente, o autor terminou o curso de formação e fora promovido no ano seguinte à graduação de Cabo do Exército.

Vale consignar, não se visualiza no feito provas robustas no sentido de que a condição física do autor o impossibilitaria permanentemente de exercer funções do exercício militar, de modo a impedir eventual promoção na carreira.

Portanto, correta a sentença que julgou pela improcedência dos pedidos da ação, porquanto ausente invalidez permanente do autor, de modo que não faz jus à pretendida indenização securitária.

Em sentido semelhante:

“SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. Inocorrência de cerceamento de defesa. Perito cadastro junto ao IMESC desde 2015. Idoneidade para realizar a perícia evidenciada. Laudo fundamentado que analisa histórico do periciando, documentos e resultados do exame clínico realizado. Ausência de qualquer elemento que indique a incapacidade do médico para realizar a perícia. Ausência de contradição entre a perícia judicial e os documentos juntados. Laudo que foi elaborado após quatro meses do acidente, em outubro de 2015, que demonstra a impossibilidade de exercer parcialmente atividades da vida civil e algumas atividades militares específicas, sem afirmar a existência de sequelas permanentes. Fraturas consolidadas. Perícia judicial realizada em maio de 2018, após período suficiente à consolidação das fraturas. Apuração de que o autor não apresenta incapacidade para o trabalho. Quadro clínico que não se insere nas hipóteses de riscos assumidos pela seguradora. Contrato que prevê o pagamento apenas na hipótese de invalidez permanente. Autor que não apresenta restrições de movimento e tem a força do joelho preservada. Alegação de artrose não comprovada. Indenização que não é devida. Inteligência do art. 757 do CC. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1002190-02.2017.8.26.0590; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MILITAR DO EXÉRCITO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU TOTAL POR DOENÇA (IPA/IFPD) - APÓLICE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Uma vez que o quadro clínico apresentado pelo autor não se amolda às condições da apólice aptas a justificar a concessão de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD e Invalidez Permanente por Acidente - IPA, não há que se falar em pagamento do prêmio do seguro.

Para reconhecer a invalidez permanente por acidente, há que se comprovar a ocorrência de acidente nos termos contratado, o que não ocorreu nestes autos.

Para a caracterização de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP), hipótese de cobertura pela apólice objeto desta ação, há que ser comprovada a incapacidade para os atos da vida civil e não somente para o trabalho, nos termos do art. 17, § 1º, da Circular SUSEP nº 302.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.110928-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019)

Pelo exposto,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020